Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE CHAVE FALSA. LIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REITERAÇÃO NA SEARA INFACIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos moldes dos artigos 108, parágrafo único, e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação provisória é cabível quando observados os seguintes parâmetros: gravidade do ato infracional e sua repercussão social; indícios suficientes de autoria e materialidade e a necessidade imperiosa da medida para garantia da segurança pessoal do adolescente ou manutenção da ordem pública.
2. O ato atribuído ao adolescente (análogo a furto qualificado) não se inclui entre aqueles executados com violência ou grave ameaça à pessoa e, por si só, não justifica a internação antes da prolação de sentença, pois se trata de medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a sua necessidade.
3. No caso em exame, contudo, trata-se de adolescente de tenra idade (14 anos), com expressiva quantidade de registros infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, em curto intervalo de tempo. Logo, da proximidade temporal dos eventos é possível concluir não estarem as medidas alternativas impostas em outros processos dissuadindo o menor da prática de atos infracionais.
4. A inassiduidade escolar, o descaso no cumprimento das outras medidas socioeducativas, a falta de controle parental e a vulnerabilidade do menor reforçam a necessidade da internação, com o propósito de garantir segurança ao menor e proteger a ordem pública.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.